Tribunal: TJSP
Processo: 1045801-78.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Contradição não caracterizada – Teses repisadas pelo embargante foram apreciadas de forma coerente e sem vício – Pretensão à modificação da decisão, para que outra mais favorável seja proferida – Caráter infringente – Rejeição.